Tribunal: TJDFT
Processo: 0002747-90.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002747-90.2015.8.07.0012 RECORRENTE: RUBERVALDO CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão entendida como manifestamente contrária é aquela de cunho teratológico, que se afasta completamente dos subsídios coligidos no processo e reveste-se de verdadeira criação mental dos jurados. Não se qualifica como tal, portanto, a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para reconhecer a presença da qualificadora por motivo fútil. 2) Não sendo a decisão do Conselho de Sentença arbitrária, pois se coaduna com elementos coligidos nos autos, não há de se falar em desconstituição do julgamento e anulação do processo desde a decisão da pronúncia. 3) Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 476 e 593, inciso III, alínea “a”, do CPP, bem como 14, inciso II, do CP, suscitando nulidade posterior à pronúncia, ao argumento de que o membro do Ministério Público teria inovado os fatos da pronúncia em sua sustentação oral perante o conselho de sentença no tribunal do júri; b) artigos 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, e 121, § 2o, inciso II, do CP, sustentando que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos, pois a base empírica usada para se submeter a tese de homicídio qualificado por motivo fútil teria sido afastada pela própria vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aventado malferimento dos artigos do Código de Processo Penal e do Código Penal indicados. A uma, quanto à nulidade posterior à pronúncia, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Verifica-se, portanto, que aos jurados foi dada a oportunidade de escolher se reconheceriam a presença da qualificadora estampada na pronúncia ou se não a reconheceriam, em vista do depoimento da vítima. Acaso acreditassem na vítima, cuja versão foi de quitação da dívida existente entre ela e o réu e de que este tinha inveja de seu carro, deveriam afastar o motivo fútil. Por outro lado, acaso acreditassem nas demais testemunhas, deveriam reconhecer o motivo fútil crime, em razão de dívida existente entre eles. De posse de tais informações, a decisão soberana do Júri foi a de reconhecer o motivo fútil estampado na pronúncia, o que fizeram com amparo no lastro probatório dos autos.” (ID 37483891 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A duas, no tocante ao julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Na espécie, a Corte de origem decidiu que a condenação do acusado, pelo delito do art. 121, §2o, inciso IV, do CP, encontra amparo na prova dos autos. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da ocorrência da legítima defesa, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.452/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) (g.n.). Outrossim, “Tendo o tribunal de origem adotado o entendimento de que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório dos autos, a alteração dessa conclusão depende do reexame dos elementos fáticos amealhados, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.874.221/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009